Tribunal: TJPA
Processo: 0800124-96.2022.8.14.0103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800124-96.2022.8.14.0103

APELANTE: FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. PRÁTICA ABUSIVA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Banco BMG S.A. contra decisão monocrática proferida em Apelação Cível, que manteve sentença de procedência em Ação de Anulação de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por Francisca Rodrigues da Silva. A autora alegou jamais ter contratado cartão de crédito consignado, embora fossem efetuados descontos mensais de R$ 55,00 em seu benefício previdenciário desde fevereiro de 2017, totalizando R$ 5.103,84. Pleiteou a nulidade contratual, restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais. O juízo de origem acolheu integralmente os pedidos. A apelação do banco foi desprovida em decisão monocrática. No Agravo Interno, o banco sustentou nulidade da decisão unipessoal, validade da contratação, inexistência de ilícito e excesso no valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática observou os requisitos legais para julgamento unipessoal; (ii) verificar a validade e regularidade da contratação de cartão de crédito consignado com desconto via RMC; (iii) avaliar a adequação da condenação por danos morais, especialmente quanto ao seu valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático do recurso de apelação atende aos requisitos do art. 932, IV, do CPC, pois a matéria já se encontra pacificada na jurisprudência do STJ e desta Corte, não havendo nulidade a ser reconhecida.

O banco agravante não comprova a entrega ou utilização do cartão de crédito consignado pela consumidora, tampouco apresenta documentação idônea capaz de demonstrar a contratação válida e regular do produto financeiro, descumprindo o ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

A modalidade de RMC, quando imposta sem informação clara e ostensiva ao consumidor, caracteriza prática abusiva, vedada pelos arts. 6º, III; 39, IV e V; e 51, VI, do CDC, uma vez que perpetua dívida sem amortização efetiva do principal.

A conduta da instituição financeira viola o princípio da boa-fé objetiva e configura falha na prestação do serviço, impondo a conversão da avença em contrato de empréstimo consignado tradicional.

A cobrança indevida, reiterada por mais de cinco anos sobre proventos de natureza alimentar, configura dano moral in re ipsa, justificando a condenação por danos morais com base na responsabilidade objetiva do fornecedor.

No entanto, o valor de R$ 12.000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais excede os parâmetros usualmente aplicados pela Turma Julgadora em hipóteses análogas, especialmente quando ausentes agravantes como inscrição em cadastro restritivo ou prejuízo direto à subsistência, sendo razoável a redução para R$ 5.000,00, conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A decisão monocrática que nega provimento à apelação pode ser proferida quando a matéria já estiver pacificada nos tribunais superiores, nos termos do art. 932, IV, do CPC.

A contratação de cartão de crédito consignado com desconto por RMC é abusiva quando não demonstrada de forma inequívoca e transparente, caracterizando falha na prestação do serviço.

A ausência de prova da contratação e a realização de descontos mensais sobre benefício previdenciário sem consentimento configuram cobrança indevida, impondo a restituição em dobro dos valores descontados.

O dano moral decorrente da prática abusiva e da cobrança indevida é presumido e deve ser indenizado, podendo o valor ser reduzido conforme os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II e art. 932, IV; CDC, arts. 6º, III; 39, IV e V; 51, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1936485/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 29.11.2021; STJ, AgInt no AREsp 1979382/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 21.03.2022; TJ-PA, AC 0817216-84.2023.8.14.0028, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 04.08.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
BANCO BMG S/A
, tendo como agravado
FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PARCIAL PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 20 de outubro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por

BANCO BMG S/A
contra decisão monocrática disponibilizada sob o id. 27879743.

Em breve síntese, em sua exordial, a autor alega que jamais ter contratado com o banco requerido qualquer cartão de crédito consignado, embora constassem em seu benefício previdenciário descontos mensais no valor de R$ 55,00 desde fevereiro de 2017, perfazendo um total de 60 parcelas no valor acumulado de R$ 5.103,84. Sustentou que os descontos foram indevidos, já que inexistente a contratação, e que nunca utilizou o suposto serviço de crédito consignado. Requereu a declaração de inexistência da relação contratual, a devolução em dobro dos valores descontados, bem como indenização por danos morais.

Após o trâmite regular do feito, o juízo de piso, proferiu sentença (id. 27429478 - Pág. 7) julgando o pedido inicial procedente, conforme segue
:

DISPOSITIVO:

38 - Ante o exposto e ao que mais dos autos consta JULGO PROCEDENTE os pedidos contidos da peça inicial para:

a) - Declarar nulo contrato nº 11724687.

b) - Condenar o requerido a restituir, EM DOBRO, a parte autora a soma das parcelas descontadas em seu benefício previdenciário, devidamente corrigidas pelo INPC a

partir de cada desembolso e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês a partir desta sentença;

c) - Condenar o requerido a pagar ao autor, a título de indenização por danos morais, o importe de R$ 12.000,00 (doze mil reais), devidamente corrigidos pelo INPC, a partir

desta decisão (súmula 362/STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir desta decisão.

Extingo o processo, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

40 - Condeno o Banco Requerido em custas e honorários de sucumbência, os quais considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, ficam os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da causa ou proveito econômico, o que for maior, a serem pagos pela parte sucumbente.

41 - Com efeito, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Inconformada, a instituição financeira,
BANCO BMG S.A.
, interpôs recurso de apelação (id. 27429488 - Pág. 1).

Alega a legalidade da relação contratual decorrente da adesão da autora ao cartão de crédito consignado, com emissão regular do cartão e averbação da margem consignável junto ao INSS, sustentando a inexistência de ilicitude nos descontos realizados, que decorreram de obrigações contratualmente assumidas e executadas de modo legítimo e a ausência de prova de vício de consentimento ou fraude que pudesse justificar a declaração de nulidade contratual.

Pugna pela reforma da decisão quanto ao pedido de danos morais, uma vez que não teria restado comprovada a ocorrência do dano, e em negativa do pedido, que haja a minoração do quantum arbitrado.

No final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Em decisão monocrática de id. 27879743, o recurso foi desprovido, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. PRÁTICA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Banco BMG S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Carajás, nos autos de Ação de Anulação de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por Francisca Rodrigues da Silva. A autora alegou desconhecer a contratação de cartão de crédito consignado, apesar da existência de descontos mensais de R$ 55,00 em seu benefício previdenciário desde fevereiro de 2017, totalizando R$ 5.103,84. Pleiteou a declaração de inexistência do vínculo contratual, a devolução em dobro dos valores e indenização por danos morais. A sentença julgou procedente o pedido inicial, anulando o contrato, condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 12.000,00 por danos morais. O banco recorreu, sustentando a validade da contratação e requerendo a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a redução da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida e suficientemente informada de cartão de crédito consignado com desconto via Reserva de Margem Consignável (RMC); (ii) estabelecer se é devida a condenação por danos morais diante da ausência de transparência e da prática abusiva na relação contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A contratação do cartão de crédito consignado não se revela válida, pois a instituição financeira não demonstrou a existência de relação jurídica regular com a autora, nem o envio ou uso efetivo do cartão, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

2.

A modalidade de crédito via RMC caracteriza prática abusiva quando realizada sem a devida informação clara, objetiva e ostensiva ao consumidor, violando os arts. 6º, III, e 39, IV e V, do CDC.

3.

A ausência de transparência na forma de cobrança — com previsão de pagamento mínimo sem abatimento do saldo devedor — revela cláusula abusiva e torna a dívida impagável, infringindo o art. 51, VI, do CDC.

4.

Configura-se falha na prestação do serviço e violação da boa-fé objetiva, uma vez que o banco se aproveitou da vulnerabilidade da consumidora para formalizar contratação diversa daquela por ela pretendida.

5.

Diante do dano moral causado pela conduta ilícita, que expôs a autora à perpetuação de dívida indevida por mais de cinco anos, mostra-se adequada a indenização arbitrada, nos moldes da jurisprudência do Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação de cartão de crédito consignado com desconto por RMC é abusiva quando realizada sem a devida clareza e transparência, configurando falha na prestação do serviço.

2.

A ausência de informação adequada e o induzimento do consumidor à contratação de produto diverso do pretendido violam a boa-fé objetiva e impõem à instituição financeira o dever de indenizar.

3.

A prática de descontos mensais em benefício previdenciário sem prova inequívoca de contratação configura cobrança indevida, ensejando restituição em dobro e compensação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CDC, arts. 6º, III; 39, IV e V; 51, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1238935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 07.04.2011; TJ-PA, AC 00042180420198140111, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 28.06.2022; TJ-PA, AC 00092056020188140130, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 14.02.2023.

Contra esta decisão se insurgiu o recorrido Banco BMG S/A interpondo Agravo Interno (id. 28530454). Sustenta que a decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator incorreu em nulidade, pois não estariam presentes os requisitos do art. 932, V, do CPC para julgamento unipessoal do recurso. Afirma que a matéria não envolve contrariedade a súmula ou precedente qualificado dos tribunais superiores, de modo que deveria ter sido submetida ao órgão colegiado, permitindo inclusive a sustentação oral.

Aduz que não se pode equiparar o contrato de cartão de crédito consignado ao empréstimo pessoal consignado, pois se trata de produto financeiro distinto, amparado na legislação específica (Lei nº 10.820/03), cujas características envolvem a utilização do crédito por meio de saque ou compras, com desconto do valor mínimo da fatura diretamente da folha de pagamento, mediante reserva de margem consignável. Defende que a autora/recorrida tinha ciência da natureza contratual, tendo solicitado o saque dos valores disponibilizados e, inclusive, realizado compras com o cartão.

Argumenta que não há nos autos qualquer prova de vício de consentimento ou erro substancial na contratação, sendo indevida a conversão do contrato em mútuo pessoal. Afirma que a parte autora é absolutamente capaz, firmou o contrato com plena consciência de seus termos e utilizou os valores contratados. Ressalta que inexiste ato ilícito por parte do banco, sendo incabível a condenação em danos morais ou a restituição em dobro dos valores descontados.

Por fim, requer a reforma da decisão monocrática, com julgamento colegiado do recurso de apelação, a manutenção da validade do contrato tal como firmado, e, subsidiariamente, caso mantida a condenação, a redução do quantum indenizatório por danos morais e a fixação dos juros de mora a partir da citação, em consonância com a jurisprudência do STJ para casos de responsabilidade contratual.

Em sede de contrarrazões (id. 29209283), a parte agravada pugna pela manutenção da decisão monocrática, sustentando que o julgamento singular encontra amparo no art. 932, IV, do CPC, ante a manifesta improcedência do recurso e a consolidação jurisprudencial sobre a abusividade do modelo de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) sem transparência. Argumenta que a autora jamais contratou a referida modalidade, sendo vítima de prática abusiva, com descontos indevidos em seu benefício previdenciário, o que caracteriza dano moral in re ipsa. Reforça a responsabilidade objetiva da instituição financeira, com base na Teoria do Risco do Empreendimento e na Súmula 479 do STJ, e defende a conversão do contrato para empréstimo consignado tradicional, bem como a devolução em dobro dos valores descontados. Ao final, requer o desprovimento do agravo interno, com condenação da parte recorrente em honorários sucumbenciais.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à validade da contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC); à legitimidade dos descontos efetuados; e à indevida condenação em danos morais e à sua eventual minoração.

Da detida análise dos autos, é incontroverso que a parte autora/recorrida não reconhece a contratação de cartão de crédito com RMC, tampouco há nos autos comprovação inequívoca de que o cartão foi utilizado ou mesmo entregue à consumidora. Nesse contexto, remanesce o ônus da prova quanto à regularidade da contratação e da prestação de informações claras e adequadas, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual o banco agravante não se desincumbiu.

A modalidade de crédito por RMC, conquanto prevista em normativos administrativos (a exemplo da IN nº 28/2008 do INSS), não exime a instituição financeira do dever de informação reforçado e da observância ao princípio da boa-fé objetiva.

No caso, a ausência de informação suficiente quanto à natureza da operação – especialmente quanto à ausência de amortização do principal e ao lançamento recorrente de parcelas mínimas, que perpetuam a dívida – evidencia prática abusiva, vedada pelos arts. 6º, III, 39, IV e V, e 51, VI, todos do Código de Defesa do Consumidor.

Importa registrar que a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a contratação de cartão de crédito consignado, quando desacompanhada de transparência e sem demonstração de utilização efetiva do crédito pelo consumidor, configura vício na prestação do serviço e induz o consumidor em erro, impondo a conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional. Cita-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ERRO AO CONTRATAR. REVISÃO. INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1 . O Tribunal de origem concluiu, diante do quadro probatório, que o autor foi induzido a erro pelo banco a aderir a um contrato de cartão de crédito consignado e que a instituição financeira obteve vantagem exagerada em detrimento do consumidor ao descontar as parcelas para pagamento mínimo. Rever o entendimento firmado no acórdão recorrido demandaria interpretação de cláusula contratual e reexame de provas, providências vedadas nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ. Precedentes. 2 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1936485 RS 2021/0237819-5, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. VIOLAÇÃO DO ART . 1.022. NÃO OCORRÊNCIA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO . REEXAME. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIENTE . SÚMULA N. 284 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DISPOSITIVO VIOLADO . INDICAÇÃO. COTEJO ANALÍTICO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA . 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo . 2. No caso, o Tribunal a quo analisou a questão com base nas cláusulas contratuais e nos elementos fáticos que informaram a demanda, concluindo pelo abuso da cláusula que exclui a cobertura, a incidência do CDC e o dever de informação. Desse modo, rever as premissas estabelecidas pelas instâncias ordinárias implicaria a análise do contrato e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, em virtude das Súmulas n. 5 e 7 do STJ . 3. É deficiente a fundamentação empregada no recurso que não permite a exata compreensão da matéria. 4. Não se conhece do recurso pela alínea c diante da incidência da Súmula n . 7 do STJ, ficando prejudicada a divergência jurisprudencial. 5. Ademais, o dissídio demanda cotejo analítico, demonstrando-se que as soluções adotadas, embora divergentes, têm as mesmas premissas de fato e de direito. 6 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1979382 DF 2021/0283582-7, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Ademais, a prova colacionada aos autos demonstra que os descontos no benefício previdenciário da autora perduraram por mais de cinco anos, sem que houvesse qualquer abatimento do saldo devedor, evidenciando cobrança indevida e dano moral in re ipsa, conforme reconhecido em diversas decisões desta Corte:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO E DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO PARA COMPENSAÇÃO DE VALORES E ADEQUAÇÃO DOS CONSECUTÁRIOS LEGAIS. I . CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão que reconheceu a inexistência de relação jurídica decorrente de suposto contrato de cartão de crédito consignado, determinando a restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, com repetição em dobro dos valores cobrados após 31/03/2021, além da condenação por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . As questões em discussão são: (i) prescrição e decadência; (ii) existência de contrato válido; (iii) responsabilidade civil; (iv) forma de restituição; (v) dano moral; (vi) critérios de correção e juros. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há prescrição ou decadência, considerando a natureza continuada dos descontos indevidos e a fluência do prazo prescricional a partir do último desconto, nos termos do art . 27 do CDC e da jurisprudência do STJ. 4. Ausência de prova robusta de contratação válida do cartão de crédito consignado. Documento apresentado não comprova vínculo entre os descontos realizados e o contrato, nem autoriza a cobrança na forma de RMC . 5. Responsabilidade objetiva da instituição financeira pela má prestação de serviço, conforme art. 14 do CDC. 6 . Descontos indevidos devem ser restituídos, com compensação dos valores comprovadamente creditados à autora, restabelecendo-se o equilíbrio patrimonial. 7. Configurado o dano moral em razão de descontos reiterados sobre verba alimentar, sendo razoável a indenização arbitrada em R$ 5.000,00 . 8. Consectários legais ajustados conforme recentes orientações jurisprudenciais. IV. DISPOSITIVO E TESE 9 . Agravo interno conhecido e parcialmente provido, para determinar a compensação dos valores creditados à autora e adequar os consectários legais conforme fundamentação. Tese de julgamento: 1. O termo inicial da prescrição quinquenal em ações que discutem descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de relação de consumo é a data do último desconto. 2 . A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por descontos não autorizados, inclusive por cartão consignado não contratado. 3. É cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados após 31/03/2021, salvo se comprovado o repasse do valor ao consumidor. 4 . O desconto reiterado em proventos de natureza alimentar configura dano moral indenizável.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08172168420238140028 29156768, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 04/08/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Contudo, em que pese a configuração do dano moral, entendo que o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), arbitrado na sentença, mostra-se elevado diante dos parâmetros adotados por esta Câmara em casos análogos, em que os descontos indevidos não resultaram em inscrição em cadastros restritivos ou em efetiva privação de subsistência do consumidor.

Assim, com vistas à observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e considerando os critérios estabelecidos na jurisprudência consolidada desta Corte, voto por reduzir a indenização por danos morais para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este suficiente para cumprir a dupla finalidade reparatória e pedagógica da indenização civil, sem implicar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao Agravo Interno, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantida, no mais, a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É COMO VOTO.

Belém, 20 de outubro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 30/10/2025